Tribunal: TJES
Processo: 5005690-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005690-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005690-86.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso cabível em face de sentença penal condenatória é a apelação criminal, conforme determina o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. “
A existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

4. No que tange aos fundamentos utilizados na dosimetria, observa-se que a apontada autoridade coatora apresentou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada.

5. Não há teratologia na sentença, cabendo o profundo exame das teses levantadas pela defesa ser realizado em sede de julgamento do Recurso de Apelação.

6.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005690-86.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
V
INICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO
em face da Decisão Monocrática (ID 8251016) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob a alegação de que não é cabível a utilização do
writ
em substituição ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 8443461), a defesa aduz que o agravante sofre constrangimento ilegal, havendo equívoco na decisão que não conheceu o
habeas cupus,
pois não analisou adequadamente a desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da pequena quantidade de droga apreendida, sem evidenciar indícios da periculosidade do agente. Assim, a defesa salienta que, apenas de forma secundária, foram feitas observações sobre a dosimetria da pena aplicada em primeiro grau de jurisdição.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conhecer do
habeas corpus
.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento da ação constitucional.

Como relatado na decisão guerreada,o paciente foi denunciado porque, no dia 03/02/2023, por volta das 7h22min, à Rua Bom Pastor, Bairro Kibitscheck, Município de Guarapari, o paciente trazia consigo drogas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Policiais militares faziam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de que 02 (dois) indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas ao lado do “Supermercado Supertop”, sendo repassadas as vestimentas dos suspeitos.

Chegando ao local, visualizaram o paciente e o menor, João Gabriel Lopes Meireles. Realizada a abordagem, foram encontradas com o paciente 69 (sessenta e nove) pedras de crack dentro de uma cesta de bicicleta em que ele estava, bem como a quantia de R$ 282,90 (duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). Com o menor, foram apreendidos 02 (dois) pedaços grandes de crack, além de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais).

Em leitura à sentença (ID8223929), observo que houve a regular análise e fundamentação suficiente acerca do conjunto probatório carreado para o bojo dos autos, motivo pelo qual não cabe, em sede de
habeas corpus
,
fazer a análise das provas.

Ademais,“
A existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

“
Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente.
(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

De igual modo, é pacífico o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que
“
permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).

Não obstante, destaco que a diversidade de drogas apreendidas aponta o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente estava preso, sendo-lhe conferido Alvará de Soltura na data de 19/01/2022. Contudo, em 04/02/2023 foi preso em flagrante pelos fatos ora apurados.

Tal situação aponta que o paciente não cessou com as atividades delituosas.

Logo, diante da variedade de drogas
, bem como pelos indícios de continuidade da atividade ilícita,
entendo necessário o encarceramento provisório, evitando-se a reiteração delitiva.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciado a necessidade do encarceramento.

Por fim, no que tange aos fundamentos utilizados na dosimetria, observa-se que a apontada autoridade coatora apresentou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada.

Ademais, observo que também estão presentes a agravante da reincidência e a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Deste modo, ainda que se aplicasse a pena mínima na primeira fase, com os incrementos existentes na segunda e terceira fase da dosimetria, o regime continuaria como fechado, em razão da norma estabelecida no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Deste modo, não há teratologia na sentença, cabendo o profundo exame das teses levantadas pela defesa ser realizado em sede de julgamento do Recurso de Apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)